Tribunal: STJ
Processo: 5006020-08.2024.8.21.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982868 - RS (2025/0249134-
6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO MARIANI
ADVOGADO
: CLAUDENIR DA SILVA GONÇALVES JÚNIOR -
RS133418
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o
fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50383453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: c8d20c8c-17e3-43b3-a271-a1f5647bdf80

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982868 - RS (2025/0249134-
6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO MARIANI
ADVOGADO
: CLAUDENIR DA SILVA GONÇALVES JÚNIOR -
RS133418
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o
fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
agrava da decisão de fls. 353-354, em
CARLOS ROBERTO MARIANI
que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa reitera as alegações expostas no recurso
especial e pugna pela reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito à turma julgadora.
VOTO
No caso, a decisão impugnada não conheceu do agravo em recurso
especial, pela incidência da Súmula n. 182 do STJ ao caso.
Documento eletrônico VDA50383588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:45
Código de Controle do Documento: 38b5bc92-32c9-44b5-b5b4-e60b8724c44d

Nas razões do regimental, a defesa repisou os argumentos do especial,
sem, contudo, combater o motivo que ensejou o não conhecimento do agravo.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece
do agravo regimental que deixa de impugnar, de forma direta e objetiva, os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça" (AgRg no AREsp n. 529.349/MA, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe
).
13/5/2015
Portanto, incide, por analogia, o enunciado na Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
verbis
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA50383588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:45
Código de Controle do Documento: 38b5bc92-32c9-44b5-b5b4-e60b8724c44d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0249134-6
AREsp 2.982.868 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50042516220248210005 50060200820248210005
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO MARIANI
ADVOGADO
: CLAUDENIR DA SILVA GONÇALVES JÚNIOR - RS133418
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO MARIANI
ADVOGADO
: CLAUDENIR DA SILVA GONÇALVES JÚNIOR - RS133418
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055511824160:1032@
2025/0249134-6 - AREsp 2982868 Petição : 2025/0067514-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50360035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:12:57
Código de Controle do Documento: 2123B403-56F6-44D1-AD8B-264E5D4A95E0